Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701892-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ENERUGI ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de ENERUGI ENGENHARIA LTDA e PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES. O juízo indeferiu o pedido de inserção do nome das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. (ID 203747849, autos de origem). Em suas razões (ID 62486130), o agravante alega que: 1) ao realizar pesquisa pelo BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não logrou êxito na pesquisa de bens passíveis de penhora das devedoras; 2) o art. 6o, caput, do CPC estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”; 3) é desnecessário o esgotamento das diligências como condição para utilizar a CNIB, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça; 4) a medida é adequada para garantir o resultado útil da execução; 5) o Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do sistema nas ações de execução, quando não há êxito na satisfação do crédito por ausência de localização de bens passíveis de penhora; 6) a CNIB é a ferramenta mais eficaz para rastreamento de bens em todo território brasileiro, a fim de se evitar a dilapidação de patrimônio. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos ao arquivo, ao considerar que a decisão determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de indisponibilidade de bens do agravada via CNIB. Preparo recolhido (ID 53208262 e 53208263). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. O exequente, ora agravante, pede a inserção de indisponibilidade de bens dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. A base de dados não se destina a localizar bens imóveis do executado como pretende o agravante. Portanto, em análise superficial, cabível neste momento processual, não há probabilidade do direito. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens dos devedores, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, a agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial dos agravados. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator